Tribunal: STF
Processo: RE 1578982
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. ICMS. Substituição tributária. Restituição de indébito. Modulação de efeitos do Tema nº 201 do Ementário da Repercussão Geral. Julgamento ultra/extra petita. Inexistência. Negativa de provimento do Agravo regimental.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento ao recurso extraordinário, mantendo o direito à restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a maior no regime de substituição tributária para a frente.

    2. O agravante argumentou a ocorrência de julgamento extra/ultra petita e a impossibilidade de manutenção de efeitos retroativos amplos reconhecidos, em contraposição à correta aplicação da tese firmada no Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 593.849-RG/MG) e sua respectiva modulação de efeitos.

    3. A decisão agravada, ao reformar o acórdão recorrido, reconheceu a desarmonia deste com a modulação de efeitos do Tema nº 201 da Repercussão Geral, garantindo ao contribuinte o direito à restituição de valores retroativos para ações ajuizadas em período específico.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são capazes de infirmar a decisão agravada, especialmente quanto à suposta ocorrência de julgamento extra/ultra petita e à correta aplicação da modulação dos efeitos da tese firmada no Tema nº 201 da Repercussão Geral (RE nº 593.849-RG/MG) sobre a restituição do ICMS pago a maior em regime de substituição tributária.

    III. Razões de decidir

    5. As razões do agravo regimental não foram capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, notadamente a falta de impugnação de ponto nuclear atinente à vedação ao enriquecimento sem causa, princípio obtemperado em Plenário no julgamento do RE nº 593.849-RG/MG.

    6. A tese firmada no Tema nº 201 da Repercussão Geral estabelece que é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

    7. A modulação de efeitos da decisão no RE nº 593.849-RG/MG foi posteriormente esclarecida nos segundos embargos de declaração, determinando que as ações ajuizadas no interregno entre a publicação da ata de julgamento e a publicação da tese ou súmula da decisão devem ser julgadas de acordo com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.

    8. A decisão agravada aplicou corretamente a modulação de efeitos, reconhecendo o direito à restituição de valores retroativos, visto que a ação foi ajuizada em momento anterior à publicação da ata de julgamento do paradigma.

    9. Não se configura julgamento extra ou ultra petita, pois os pedidos formulados na petição inicial e no recurso extraordinário abarcavam a apuração de diferenças e o creditamento ou restituição dos valores, não se tratando de uma nova modalidade de obrigação tributária, mas de tratamento equânime nas relações entre o Fisco e o contribuinte.

    10. A decisão combatida está alinhada com diversos precedentes desta Corte sobre a matéria.

    11. A interposição de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos da legislação processual civil.

    IV. Dispositivo

    12. Agravo regimental ao qual se nega provimento.